Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-03.2017.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006393-03.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (APELADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –EXTINÇÃO POR FALTA DE DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO CONSTITUIU ÚNICO FUNDAMENTO - RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO QUESTIONADA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 381/STJ – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA – EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – PARTES QUE DECAÍRAM NA MESMA PROPORÇÃO DOS PEDIDOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

É inviável a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor correto da dívida, quando o excesso de execução não constituir o único fundamento do pedido.

É inviável o reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da cláusula contratual, a rigor do verbete da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Não é possível a extinção ou suspensão da execução, com lastro em deliberações consignadas no plano de recuperação judicial da empresa devedora, da qual os embargantes são sócios, quando não comprovada a aprovação do respectivo plano, que estaria por prever a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pelo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I.
(id. 92448148) e o outro interposto por
Pedro José Sangaletti e Outro
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, oposto em face da primeira apelante, apenas para decretar a nulidade parcial da cláusula contratual, que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados, limitando-se a incidência da cobrança em 1% ao mês. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou o embargante/devedor ao pagamento de 66% das custas processuais e instituição financeira embargada/credora ao pagamento “dos demais 33% remanescentes” (sic.), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, na mesma proporção, os quais foram fixados em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o
Fundo de Investimento
aduz, em breve resumo, que os embargos deveriam ter sido extintos, sem resolução de mérito, por ausência de apontamento do valor que os apelados entendiam devidos, conforme exigência do artigo 917, §3º do CPC.

Alega que a cláusula relativa aos juros moratórios não constituiu objeto do pedido formulado nos embargos, razão pela qual não poderia ter sido declarada parcialmente nula, em observância ao verbete da Súmula 381 do STJ.

Ao final, pugna pela exoneração ao pagamento da verba sucumbencial, porque decaiu em parte mínima do pedido.

Por sua vez,
Pedro José Sangaletti e Outro
apelam, ao id. 92448153, sustentando que a ação de execução deve ser extinta ou sobrestada, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, que a estabeleceu a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Alega que, com a aprovação do plano de recuperação judicial, restou operada a novação da dívida executada, de modo a ratificar a necessidade de extinção da execução ou, ao menos, o sobrestamento do feito constritivo, até o cumprimento integral do plano aprovado.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e assevera a exorbitância dos juros remuneratórios contratados, pugnando pela limitação do encargo em 12% ao ano.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da descaracterização da mora, como o afastamento dos encargos dela decorrentes.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 92448162.

As contrarrazões ao primeiro recurso não foram apresentadas (id. 92448165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem razão a instituição financeira quando pretende a extinção dos embargos à execução, por falta de juntada do demonstrativo com o apontamento do valor da dívida, que os embargantes entendem correto, uma vez que a norma insculpida no artigo 917, §4º, só encontra aplicação quando o excesso de execução é o único fundamento do pedido, o que não se verifica, na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEVER DE ELABORAÇÃO DE PLANILHA DO CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. À luz da norma prevista no art. 739, § 5º, do antigo CPC, quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1196751/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018)

Todavia, razão assiste à embargada, quando sustenta a impossibilidade de declaração de nulidade parcial da cláusula que dispõe acerca dos
juros moratórios, porquanto, de fato, não constituiu objeto do pedido formulado nos embargos.

Com efeito, acerca dos encargos contratuais ajustados, a insurgência dos embargantes se limitou ao percentual da taxa de juros remuneratórios fixado, pugnando pela a limitação do encargo em 1% ao mês e 12% ao ano.

Não se verifica, in casu, qualquer pedido dos embargantes relacionado aos encargos moratórios contratados, circunstância que impede o reconhecimento de eventual nulidade da cláusula respectiva, a rigor do verbete da Súmula nº 381 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 381 Nos contratos

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Com relação ao apelo interposto embargantes, não merece prosperar a pretensão formulada.

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, acerca da necessidade da extinção ou suspensão da execução, em razão das estipulações consignadas no plano de recuperação judicial, da empresa devedora principal, da qual os embargantes integram o quadro societário, o fato é que não se tem notícia, nestes autos, da aprovação do propalado plano, que estaria por prever a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda, bem como de todas as ações execuções judiciais contra os sócios e avalistas, como afirmado.

Nesse passo, verifica-se que inexiste qualquer empecilho ao prosseguimento da execução, já que a decisão singular, que negou a suspensão do feito constritivo, foi confirmada por esta Câmara, por ocasião do julgamento proferido do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008100-51.2017.8.11.0000, consoante se infere do acórdão colacionado ao id. 92448110 - Pág. 7.

Melhor sorte não assiste aos embargantes quando pretendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assumem os embargantes, na qualidade de sócios proprietários da empresa devedora, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.

A esse respeito, arremata a Superior jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento.
A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica
. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)

Analisando matéria semelhante, este Tribunal já teve a oportunidade de assim decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – SINDICATO RURAL – ACP – PRIMEIRO APELO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO – ARTIGO 112, PÚ DO CPC – SEGUNDO APELO – APLICABILIDADE DO CDC – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE GARANTIAS – DESCONTO DE VALORES – RESERVA DE CRÉDITO – SEGURO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – JUROS MORATÓRIOS – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.O artigo 112, parágrafo único do CPC é aplicável aos contratos de adesão. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento que

os produtores rurais não são consumidores ou partes hipossuficientes, uma vez que não são destinatários finais do produto
. As cláusulas pactuadas de acordo com a Lei e jurisprudência dominante devem ser mantidas.
(Ap 57148/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO – ENTREGA AOS CREDORES DO PRODUTO DADO COMO GARANTIA – DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – AUTORIZAÇÃO DE BAIXA DO PENHOR – REALIZAÇÃO DE OUTROS ENDOSSOS – NOVA COBRANÇA – INSERÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – CAUÇÃO – PREJUÍZO DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC/73 – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRICULTOR DE GRANDE PORTE – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tratando-se de grande produtor rural, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado aos agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.-
(AI 75678/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMISSÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – FUNCIONÁRIO DA EMPRESA/RÉ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE NA LIDE – AGRAVO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – PRINCÍPIO QUE NÃO É ABSOLUTO – REGIME DE MUTIRÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REPELIDA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR PECUNIÁRIO – ASPECTO NÃO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR – DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Esta Corte Superior consolidou o entendimento no sentido de que no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 86.914/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 21/06/2012, DJe 28/06/2012). (...)
(Ap 148140/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)

Quanto aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
5,0%
ao mês e de
79,5%
ao ano (id. 92448083), ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (abril/2014), para operações da mesma natureza, foi de
2,5%
ao mês e de
34,55%
ao ano (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
); restando, assim, evidenciada a ilegalidade dos juros contratados.

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

No tocante aos encargos moratórios, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

Por fim, no que diz respeito às verbas sucumbenciais, da detida análise dos pedidos lançados na peça inaugural, verifica-se que as partes se sagraram vencidas e vencedoras, proporcionalmente, em suas pretensões, circunstância que recomenda a divisão igualitária das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 86,
“caput”
, do Código de Processo Civil:

”Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira, apenas para afastar a decretação de nulidade parcial da cláusula contratual, que prevê a cobrança de juros moratórios capitalizados; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos embargantes, para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em
2,5%
ao mês e de
34,55%
ao ano. Ante a abusividade verificada, afasto os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes. Por fim, condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento), a cargo dos embargantes, e 50% (cinquenta por cento), a cargo do embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021